Tribunal: TJDFT
Processo: 0711863-08.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No Processo: 0711863-08.2021.8.07.0000 Paciente: HELIO JUNIO ALVES DOS SANTOS DECISÃO Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública em favor de HELIO JUNIO ALVES DOS SANTOS, no qual aponta como ato coator a decisão do Núcleo de Audiência de Custódia, que converteu a prisão em flagrante em preventiva. Alega o Impetrante que no caso em apreço há uma grave ilegalidade que deve ser corrigida, qual seja, a decretação da prisão preventiva de ofício, pois o Ministério Público, em sua manifestação, pleiteou pela concessão da liberdade provisória mediante a aplicação de medidas cautelares. A liminar em habeas corpus não tem previsão legal, sendo criação da jurisprudência para hipóteses em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de forma indiscutível na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham. Inicialmente cumpre registrar que a autoridade policial representou pela decretação da prisão preventiva, o que afasta a alegação de decretação de prisão preventiva de ofício (ID 25076755 – págs. 25/27), sendo certo que na oportunidade de apreciação concernente ao pedido liminar, não há que se falar em falta de justa causa para custódia de Paciente que é multireincidente em violência doméstica, conforme fez menção a decisão que decretou a prisão preventiva do Paciente (ID 25076755, págs. 59/60), motivo pelo qual indefiro a liminar, sem prejuízo do julgamento do mérito, que é da Turma em sua composição plena. Venham as informações. Após, à Procuradoria de Justiça. Brasília-DF, 26 de abril de 2021. Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA Relator